Tribunal: TJES
Processo: 5000115-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE VALERIANO DA SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000115-84.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA JOSE VALERIANO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença que julgou
procedente o pedido inaugural para declarar a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9341243.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão de as provas trazidas pela recorrente não terem sido analisadas com o costumeiro critério; da necessidade de prova pericial complexa; da legalidade da apuração realizada e; da presunção de validade dos atos administrativos praticados pela ré.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
funcionários da ré/recorrente realizaram inspeção na unidade consumidora da recorrida, tendo sido constatado a existência de irregularidades na medição
, culminando na lavratura do TOI
de nº 9341243.
Tal ocorrência
levou à cobrança no valor de R$ 37.936,52 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), por força do art. 595, da Resolução Normativa n.º 1000/21, da ANEEL,
assim como a troca do medidor antigo por um novo. Aquele
instrumento
, ainda, teria sido levado para análise, sem qualquer retorno do réu/recorrente da comprovação do problema.
Desse modo
, entendendo pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes,
a recorrida
ajuizou a presente ação pleiteando
a anulação do
débito decorrente
do TOI.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à r
ecorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, t
ê
m-se que,
na grande maioria dos casos,
os Termos de Ocorrência de Irregularidade são lavrados de forma superficial, sem registro da infração de forma objetiva e segura e
sem comprovação de que a partir da autuação tenha havido alteração do consumo de energia e
por esta razão se analisa o mérito destas pretensões e se invalida o TOI sem necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, no caso dos autos, a ré se mostra exitosa
ao
autuar
a
consumidor
a,
procurando seguir as prescrições do artigo
590
e

subsequentes
,
da Resolução
Normativa
nº
1000,
de 20
21,
da ANEEL, e por este motivo, a despeito do entendimento acolhido pelo juízo de piso, verifica-se que a concessionária juntou fotos do medidor (
I
d. 4847241), bem como cópia do TOI realizado na presença da consumidora com assinatura desta
(Id. 4847239 –

pág. 02).
Por isso, não se pode dispensar
a este caso o mesmo tratamento conferidos àquelas autuações que, às escâncaras, nada atendem a Norma de Regência, instando consignar ainda que houve variação na medição de energia do medidor do consumidor após a inspeção da concessionária ré, o que evidencia a possibilidade de furto de energia.

Ainda assim
,
por mais que
se reconheça
o fato de
a
recorrente
ter
trilh
ado

um
caminho, a princípio, regular na lavratura do TOI,
não se pode deixar de notar
que a constatação do fato e a comprovação do
mesmo

ocorreram de
forma unilateral,
motivo pelo qual
a prova pericial se mostra necessária para o julgamento da causa com a segurança que se espera do provimento jurisdicional, com registro de que a partir das evidências comprovadas,
conquanto
a situação fática no local tenha se alterado, ao sentir deste
j
uízo, a produção da prova pericial seria possível,
reconhecida, neste caso, de ofício, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da causa
(produção de prova pericial técnica)
, conforme artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGA PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHE
CE-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)